Tribunal: TJMT
Processo: 0048453-66.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ONELIA ALVES DE SOUZA

Número do Protocolo: 53936/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRADO DE FORMA EXORBITANTE – 400 (QUATROCENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS) - REDUÇÃO – LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico.
Veículo pertencente à Secretaria de Estado de Transporte Urbano, sem observar os veículos que trafegavam na via principal, veio a colidir com a motocicleta em que pilotava o filho da Requerente, resultando no seu falecimento.
O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco extrapolado.
Se o quantum indenizatório não atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido para o valor de R$ 100.000,00(cem mil reais).
Recurso provido

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ONELIA ALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Onelia Alves de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante ao pagamento de 400 (quatrocentos) salários mínimos a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios segundo a caderneta de poupança, desde o evento danoso, e correção monetária pelo IPCA a partir da citação.
O Apelante defende a reforma da sentença no que concerne ao valor da condenação, argumentando que, para seu arbitramento deve ser levado em consideração o fato do agente público não ter agido dolosamente para a ocorrência do acidente, muito menos para o resultado morte da vítima.
Assevera que a indenização por danos morais não visa reparar integralmente a dor e o sofrimento, já que isso seria impossível, todavia, o valor de 400 (quatrocentos) salários mínimos fixados pelo juízo a quo mostra-se exorbitante em comparação com os parâmetros de fixação dos tribunais pátrios em casos análogos.
Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença a fim de que se reduza o valor da indenização por danos morais para patamares que atendam aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por sua vez, a parte Apelada apresenta suas contrarrazões às fls. 200/209, pelo desprovimento do recurso.
Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Onelia Alves de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante ao pagamento de 400 (quatrocentos) salários mínimos a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios segundo a caderneta de poupança, desde o evento danoso, e correção monetária pelo IPCA a partir da citação.
Assevera que a indenização por danos morais não visa reparar integralmente a dor e o sofrimento, já que isso seria impossível, todavia, o valor de 400 (quatrocentos) salários mínimos fixados pelo juízo a quo mostra-se exorbitante em comparação com os parâmetros de fixação dos tribunais pátrios em casos análogos.
O cerne recursal cinge-se em verificar se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo sentenciante atendeu os limites da proporcionalidade e razoabilidade.
Pois bem.
Ressai dos autos que a parte Apelada propôs a presente ação buscando a reparação por danos morais e materiais, decorrentes de um acidente automobilístico envolvendo seu filho e o veículo da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbano do Estado.
Relata que, no dia 16/01/2012, seu filho seguia em uma motocicleta pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça - via principal - em direção ao bairro CPA, quando foi atingido abruptamente por um veículo da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbano do Estado que adentrou na avenida sem se atentar para os veículos que trafegavam na preferencial.
Conta que, com o impacto, a vítima foi arremessada cerca de 10 metros de distância e, mesmo usando capacete, este se desprendeu com o impacto da batida.
Em decorrência desse acidente, seu filho veio a óbito por Traumatismo Craniano Encefálico e Embolia Gordurosa, por ação contundente, onze dias após o ocorrido.
Verifica-se que questões relativas à responsabilidade civil do estado, nexo de causalidade e dever de indenizar, são fatos incontroversos nestes autos, visto que o Apelante não se insurge quanto a sua responsabilização, mas tão somente quanto ao quantum arbitrado pelo juízo sentenciante a título de danos morais.
De igual modo, não há que se discutir acerca dos danos materiais, visto que, acertadamente, o juízo de primeiro grau afastou esta condenação em razão de não existir nos autos documentos probatórios de que a vítima contribuía com o sustento da família, assim como não há qualquer insurgência das partes acerca desta questão.
Portanto, a análise circundará as questões do quantum indenizatório.
Insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional.
(...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
Nesta esteira, observo que o Juízo sentenciante arbitrou a título de danos morais, o equivalente a 400 (quatrocentos) salários mínimos, o que a meu ver, não está condizente com a situação apresentada, embora não há como mensurar, muito menos reparar integralmente a dor e o sofrimento da perda.
Da mesma forma, o fixado foge dos valores arbitrados a títulos de danos morais em casos análogos, analisados por este e os demais Tribunais Pátrios.
Importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob a pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser reduzido o quantum fixado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:
REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE MANTIDA – VIA RECURSAL INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETARIO DO ONIBUS REJEITADA. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. ACIDENTE. MORTE DE CRIANÇA DE 12 (DOZE) ANOS AO DESEMBARCAR. ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO QUE FAZIA ULTRAPASSAGEM. DEVER DE GUARDA E VIGILANCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE, EXCLUSIVA E FATO DE TERCEIRO AFASTADOS. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ADEQUADO. LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL - CABIMENTO. MANTIDO INDEFERIMENTO DOS DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Contra a decisão que indeferiu a denunciação a lide (ID Num. 3113705) não foi interposto agravo de instrumento, de modo que a preclusão impede que a matéria seja ressuscitada na apelação.
2. A rejeição da ilegitimidade passiva do proprietário do ônibus deve ser mantida, porque a propriedade restou demonstrada, e ainda que levada em consideração a existência de contrato de locação o veículo firmado entre os requeridos, a responsabilidade não seria excluída, a teor da Sumula 492 do STF: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.
3. Há nexo de causalidade entre o resultado morte e a conduta adotada, pois é certo que a segurança da aluna que estava sob guarda deveria ter sido primada. O motorista sabia que o caminhão se aproximava, conforme afirmou em juízo, explanando que faltou com a prudência que o caso requeria, pois trabalhava sozinho, a porta de desembarque foi aberta antes da ultrapassagem pelo caminhão, e a menina desceu no lado contrário da pista.
4. Restou comprovado que antes do desembarque as crianças estavam eufóricas em virtude das brincadeiras por conta do aniversário da prima da vítima, o que certamente desviou a atenção no desembarque e travessia da via. Se o motorista tivesse aguardado o caminhão ultrapassar, para só depois abrir a porta para as meninas descerem, o acidente seria evitado.
5. Mesmo que seja presumível que a adolescente de 12 anos sabia atravessar uma rua, como alegaram os requeridos/apelantes, não é plausível afirmar que a vítima era capaz de cruzar a rodovia, e se esquivar de uma situação de perigo, como um adulto, não havendo que se falar em culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
Não é possível imputar a terceiro a responsabilidade e o dever de indenizar pelo óbito de criança, porque ainda que tenha havido imprudência por parte do motorista do caminhão, o que não é objeto desta ação e não pode ser apurado nestes autos, a responsabilidade discutida é objetiva e deriva da ação do motorista do ônibus em abrir a porta para desembarque da vítima antes de finalizada a ultrapassagem. Além disso, "A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva." (Súmula n. 187/STF).
6. Restando configurada a responsabilidade civil, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.
7. Considerando as particularidades do caso e os fatores expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 100.000,00) atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação.
8. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as partes requeridas/apelantes devem ser condenadas ao pagamento de pensão mensal a favor da autora, conforme decidido em primeira instância, sendo 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro.
9. Aplica-se ao caso a Súmula 45 do STJ: "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em reformado ia pejus". Sendo assim, a manutenção do indeferimento das indenizações dos gastos de funeral e tratamento psicológico é medida que se impõe, uma vez que não há provas do efetivo prejuízo.
10. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
11. Honorários advocatícios majorados para 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).
(N.U 0000055-44.2009.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/11/2020) (destaquei)
Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão atender o que foi decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Para fins de correção monetária sujeitam-se ao IPCA-E e quanto aos juros de mora, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença e reduzir o valor condenado a título de danos morais, fixando-os em R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
Outrossim, consigno que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e, por sua vez, os juros fluirão a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR